Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-31.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706105-31.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE MARINA BORGES APELADO: VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Simone Marina Borges contra a sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de imissão na posse (com pedido de tutela de urgência) proposta por Versatium Comércio e Serviços Ltda.-EPP, julgou procedente o pedido inicial para (ID no 49839701): “confirmando a tutela de urgência já concedida e cumprida, deferir a imissão na posse pelo autor do APARTAMENTO No 624, BLOCO A, LOTES No 01, 02 e 12, DA ÁREA CENTRAL 02, RIACHO FUNDO/DF, e a vaga de garagem No 624-A (matrícula 24.037, no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal).” 2. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 250.000,00). 3. Nas razões recursais (ID no 49839703), a apelante narra que é necessária a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo e possui valores bloqueados em sua conta corrente. 4. Pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a justiça gratuita. 5. Não houve recolhimento do preparo. 6. É o necessário. 7. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 8. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 9. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 11. Para viabilizar a análise do presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda (bem como o contracheque de ID no 49839606, pág. 6 atualizado); extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro